Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO COM AVERBAÇÃO EM CONTA-CORRENTE. limitação das parcelas. §§ 1o e 2o do artIGO 116 da Lei Complementar 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
”Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; o agravado é servidor público do Distrito Federal; por isto, hipótese de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 116 da Lei Complementar 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
Agravos interno e de instrumento conhecidos e não providos.